Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUE. COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista e colocado em circulação, possui abstração, independência e autonomia, sendo exigível apenas a verificação da regularidade de sua emissão.
2. Em razão das circunstâncias e da natureza do cheque, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.
3. Não havendo vício de emissão, não seria justificável a declaração de nulidade da cártula, tendo em vista o adquirente de boa-fé do crédito, pois, não pode este responder pelo desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, visto sua falta de vinculação.
4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.